Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717816-52.2023.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Valdelita Bernardo de Santana Embargados: Cooperativa Mista Roma Dantas Soluções e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Valdelita Bernardo de Santana contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 68489377). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator